Tribunal: TJBA
Processo: 8067603-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067603-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BENITA OLINDINA DE CARVALHO LIMA

Advogado(s)
:
MATHEUS CUSTODIO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CRÉDITO RURAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução de título extrajudicial, movida pelo Banco do Brasil S/A, ao fundamento de necessidade de dilação probatória e ausência de comprovação do alegado excesso de execução. O juízo também afastou a aplicabilidade do regime do crédito rural, por entender que se trata de Cédula de Crédito Bancário, e fixou honorários advocatícios em desfavor da executada.

II. Questão em discussão

2. Discute-se o cabimento da exceção de pré-executividade para alegação de excesso de execução fundado na natureza rural do crédito, bem como a possibilidade de condenação em honorários advocatícios em caso de rejeição do incidente.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é admitida para matérias de ordem pública e que dispensem dilação probatória, conforme jurisprudência do STJ.
4. No caso concreto, a agravante não apresentou prova pré-constituída suficiente para aferição do alegado excesso de execução.
5. A controvérsia sobre a natureza do crédito exige análise probatória, sendo inadequada a via eleita.

6. É indevida a fixação de honorários advocatícios em desfavor do executado na hipótese de rejeição da exceção de pré-executividade, conforme precedentes do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Tese e julgamento

7. Recurso parcialmente provido.

"1. A exceção de pré-executividade é cabível para alegação de excesso de execução, desde que lastreada em prova pré-constituída.
2. A definição da natureza jurídica do crédito (bancário ou rural) pode demandar dilação probatória, o que inviabiliza o uso da exceção de pré-executividade.
3. Não são devidos honorários advocatícios na hipótese de rejeição da exceção de pré-executividade."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 525, §1º, III e 932; Lei nº 4.829/1965, art. 2º; Decreto-Lei nº 167/1967.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2358641/SP, STJ, REsp 1896174/PR, STJ, AgInt no REsp 1972516/RJ, STJ, AgInt no AREsp 2038278/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8067603-65.2025.8.05.0000
,
figurando como agravante

BENITA OLINDINA DE CARVALHO LIMA

e como agravada o
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEG
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA